Tribunal: TJMT
Processo: 1030327-56.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030327-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THALES LOURENCO DE QUEIROZ - CPF: 071.421.421-38 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1030327-56.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: THALES LOURENCO DE QUEIROZ.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURIDICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA POR NÃO RECEBIMENTO DE CARTÃO – REJEIÇÃO – HISTÓRICO DE HABITUALIDADE DE COMPRAS E PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a mesma no pagamento de multa de
9% (nove por cento)
, sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em
20% (vinte por cento)
, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal,
a recorrente não nega a existência de relação jurídica com parte recorrida, todavia, se limita a afirmar que não recebeu cartão de crédito contratado, porém,
razão pelo qual, entendo que a
recorrente não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrida na realização da inscrição cadastral questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Ademais, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

2.
Da revogação

ao benefício da

justiça gratuita
.

Em relação ao benefício da gratuidade concedido em favor da parte recorrente, entendo que o mesmo merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento Nº 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014,

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto a oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/2013,

NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33)

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1º grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 16/03/2016,

38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e sem se tratando de litigância de má-fé, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, motivo pelo qual, a revogo neste momento, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
que deverão ser somadas às condenações de primeiro grau, certo de que, não ultrapassam o limite previsto de 20% (vinte por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023